Tribunal: STF
Processo: ARE 1310511
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - Pretensão de afastar a imediata aplicabilidade dos efeitos do Decreto nº 64.213/19, que revogou o direito à manutenção do crédito do ICMS na entrada de insumos agrícolas isentos, nos termos do artigo 41, §3º, do Anexo I, do RICMS/SP - Necessidade de observância ao princípio da anterioridade anual e nonagesimal - Precedentes do STF e deste Tribunal Sentença mantida - Reexame necessário e recurso voluntário improvidos”. (pág. 13 do documento eletrônico 2).
    Não foram interpostos embargos de declaração.
    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 150, III, b e c, da mesma Carta. 
    Bem examinados os autos, decido.
    O Tribunal de origem assim decidiu a questão:
    “No caso dos autos, o Decreto nº 64.213/2019 revogou o § 3º do artigo 41 do Anexo I do RICMS/SP, entrando em vigor e produzindo efeitos a partir da data de sua publicação (01.05.2019), conforme previsto pelo artigo 2º da referida norma. 
    O artigo 41 do Anexo I do RICMS/SP prevê a isenção do ICMS nas operações internas realizadas com os insumos agropecuários listados, sendo que o § 3º revogado determinava que não seria exigido “o estorno do crédito do imposto relativo às mercadorias beneficiadas com esta isenção. 
    Considerando-se que o Decreto em questão passou a produzir efeitos imediatos desde sua publicação, é certo que os contribuintes foram surpreendidos com a obrigação de estornar o crédito de ICMS relativo aos insumos beneficiados pela isenção conferida pelo artigo 41 do RICMS/SP, o que ensejou, à toda evidência, o aumento da carga tributária incidente sobre as operações em questão. 
    E em se tratando de revogação de benefício fiscal que implica a majoração da carga tributária do contribuinte, é necessária a observância ao princípio da anterioridade tributária anual e nonagesimal, conforme o entendimento pacificado pelo E. Supremo Tribunal Federal: 
    [...]” (págs. 16 e 17 do documento eletrônico 2).
    Observo que o Tribunal a quo não contrariou a posição desta Corte, no sentido de que é aplicável o princípio da anterioridade tributária anual e nonagesimal quando há revogação de benefício fiscal que implique em majoração da carga tributária. Por oportuno, transcrevo trecho do Ministro Marco Aurélio, no julgamento da ADI 2.325 MC/DF, sobre a questão:
    “A Lei Complementar nº 20 veio à balha com cláusula de vigência que surge linear, alcançando, portanto, todos os artigos nela insertos: 
    Art. 7º Esta lei complementar entra em vigor no primeiro dia do mês subsequente ao da sua publicação. 
    O preceito constitucional que se argui infringido revela a impossibilidade de cobrar-se tributo ‘no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada lei que os instituiu ou aumentou’ - alínea ‘b’ do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal. Encerra limitação ao poder de tributar, consubstanciando, assim, garantia do contribuinte. Por isso mesmo, há de emprestar-se eficácia ao que nele se contém, independentemente da forma utilizada para majorar-se certo tributo. O preceito constitucional não especifica o modo de implementar-se o aumento. Vale dizer que toda modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior há de ter eficácia no ano subseqüente àquele no qual veio a ser feita. O pronunciamento do Chefe do Poder Executivo endossa essa óptica. Com fidelidade científica, admitiu-se que o artigo 7º em comento não disciplina dispositivos da lei que deságuam em alteração, para maior, da carga tributária. Eis como ficou essa parte do pronunciamento: 
    Ademais, o fato de a LC 102/2000 trazer cláusula de vigência imediata não significa dizer que todos os artigos serão aplicados tão logo da publicação. Para aqueles que porventura possam trazer aumento de carga tributária, a sua eficácia, logicamente, só se dará no primeiro dia do exercício seguinte (folhas 163 e 164).
    E aí, observe-se a elucidação das modificações introduzidas, a ponto de aumentar o valor a ser pago pelos contribuintes, tal como contida no item 11 da inicial: 
    Não fossem as modificações trazidas ao artigo 20, § 5º, da LC 87/96, o crédito decorrente da aquisição de mercadorias para o ativo permanente seria imediato e integral, ante o disposto no artigo 33, III, da LC 87/96. Não fossem as inovações trazidas ao artigo 33, II, da LC 87/96, o creditamento decorrente da aquisição de energia elétrica seria imediato, integral e incondicional, ante os termos da redação original do mesmo dispositivo. Não fosse a inserção do inciso IV ao artigo 33 da LC 87/96, os créditos decorrentes de serviços de comunicação não estariam sujeitos a qualquer regra especial. Todas essas modificações, em conjunto ou mesmo isoladamente, trazem apenas um resultado possível: aumento do valor a ser pago pelos contribuintes. 
    Essa verdade conduziu ao pronunciamento referido. É claro que a projeção, no tempo, a alcançar quarenta e oito meses, e, portanto, quatro anos, do aproveitamento de certo crédito deságua em desembolso maior a título de satisfação do ICMS. O mesmo se diga quanto ao fato de ter-se caminhado para limitação no creditamento, considerada a aquisição de energia elétrica, quando, anteriormente, vigorava a Lei Complementar nº 87/96, que não continha restrição. De igual forma, tem-se a questão relativa aos créditos concernentes aos serviços de comunicação, no que vieram a estar submetidos a regra especial que, em última análise, mostra-se limitadora.”
    Ademais, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com a mesma orientação, destaco os seguintes julgados desta Corte: 
    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – DECRETOS Nº 39.596 E Nº 39.697, DE 1999, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – DEVER DE OBSERVÂNCIA – PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS por meio da revogação de benefício fiscal, surge o dever de observância ao princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas ‘b’ e ‘c’ do inciso III do artigo 150, da Carta. Precedente – Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de minha relatoria, julgada em 23 de setembro de 2004” (RE 564.225-AgR/RS, Rel. Min. Marco Aurélio)
    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – DECRETOS Nº 39.596 E Nº 39.697, DE 1999, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – DEVER DE OBSERVÂNCIA – PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS por meio da revogação de benefício fiscal, surge o dever de observância ao princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas ‘b’ e ‘c’ do inciso III do artigo 150, da Carta. Precedente – Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de minha relatoria, julgada em 23 de setembro de 2004” (ARE 1242084-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2021.
                Ministro Ricardo Lewandowski
                            Relator